Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-03.2024.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-03.2024.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALCIANO ALVES BRUM - CPF: 017.009.341-71 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VALDINEI ALVES BRUM - CPF: 020.354.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração de incapacidade econômica do interessado.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária, mantém-se a decisão de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VALCIANO ALVES BRUM contra a decisão monocrática deste relator que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado nas razões do Recurso de Apelação Cível de no 1000110-03.2024.8.11.0052 (Id. 265166795).

Em suas razões de Id. 266378251, o agravante defende o desacerto da decisão impugnada por entender preenchidos os requisitos à concessão da assistência judiciária.

Salienta que há discussão acerca da concessão do benefício, não sendo o caso de recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito

Menciona que consta nos autos larga escala probatória demonstrando que a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos.

Requer a reconsideração da decisão para que seja reaberto o prazo para juntada de novos documentos que possam comprovar a hipossuficiência ou provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 272363895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático deste Relator que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

De início, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Isso porque, embora o agravante afirme que os embargos à execução foram extintos por ter sido indeferida a assistência judiciária na sentença, pelo teor do aludido
decisum
nota-se que na verdade o processo foi extinto devido à falta de comprovação da tempestividade.

Ou seja, não há qualquer menção do Juízo
a quo
sobre a gratuidade alegada pelo agravante, conforme se demonstra:

“[...]Ante o exposto e considerando o que consta dos autos, não recebo e julgo extintos os Embargos à Execução manejados, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade, determinando o prosseguimento da execução.

Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios[...]”
(grifo nosso).”

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Acerca da assistência judiciária, a revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão previa em seu art. 4o que bastaria ao requerente, pessoa física ou jurídica, juntar aos autos a simples declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo
a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial
, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é
condicionado
à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

A propósito, destaco o posicionamento jurisprudencial consolidado no verbete n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuai
s”.

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, não foi colacionado nos autos prova robusta a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira.

Embora devidamente intimado para apresentar os comprovantes ATUAIS de sua renda x despesas em grau recursal, o recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis.
Na referida intimação foram relacionados os documentos dos quais poderia se valer,
ex vi

“(imposto de renda do último exercício, cópia do holerite e da carteira de trabalho, extratos bancários de contas ativas dos últimos 03 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, de demais despesas).

Com o decurso do prazo, o pedido foi analisado tendo por base os documentos encartados com a peça recursal. Foi juntando um comprovante de pró-labore retirado pelo agravante na condição de sócio gerente da empresa RW CORDEIRO MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, além de extratos bancários de movimentação de set/2024 a dez/2024), nos quais é possível verificar ampla movimentação financeira com depósitos e transferência de valores expressivos entre contas bancárias de sua titularidade, o que prejudicou o deferimento do pedido.

Outrossim, ficou verificado que o recorrente tem condições, se assim desejar, de
adequar suas despesas para melhor atender a realidade atual e arcar com as custas processuais.

Assim, à míngua de outras informações, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária,
mantenho a

decisão de indeferimento.

Ao teor do exposto, não exerço o juízo de retratação, submetendo a questão ao crivo do órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025